Tribunal: TJES
Processo: 0001903-87.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001903-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MIQUEIAS DA COSTA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001903-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MIQUEIAS DA COSTA SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 249G DE CRACK. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa busca a reforma da dosimetria para que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 seja aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), em substituição à fração de 1/6 (um sexto) fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a natureza e a quantidade da droga apreendida, analisadas à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, constituem fundamentação idônea para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, sendo admissível a intervenção da instância revisora apenas quando constatada ilegalidade, ausência de fundamentação ou manifesta desproporcionalidade.

Embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, circunstâncias que autorizam a incidência da minorante do tráfico privilegiado, a definição da respectiva fração de redução deve observar os critérios estabelecidos no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A apreensão de aproximadamente 249g (duzentos e quarenta e nove gramas) de crack, substância de elevada nocividade social, aliada às circunstâncias concretas da prisão, ocorrida em local conhecido pela intensa traficância e precedida de tentativa de evasão do acusado, revela maior gravidade concreta da conduta e justifica a aplicação da causa de diminuição no percentual de 1/6 (um sexto).

Inexistente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A dosimetria da pena constitui atividade inserida na discricionariedade regrada do magistrado, cabendo à instância revisora apenas o controle de legalidade, fundamentação e proporcionalidade da sanção aplicada.

A natureza altamente nociva e a quantidade expressiva da droga apreendida, avaliadas nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, constituem fundamento idôneo para a fixação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em fração inferior ao máximo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42; Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.070.092/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/03/2026, DJEN de 10/03/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 3.101.820/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/03/2026, DJEN de 09/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001903-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MIQUEIAS DA COSTA SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relato, insurge-se
MIQUEIAS DA COSTA SILVA
em razão de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, o recorrente requer reforma de sentença para que a fração de causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 seja aplicada em patamar máximo.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Consta da denúncia que, no dia 18 de agosto de 2024, por volta das 20h15min, na Rua Edson Queiroz do Valle, Bairro das Laranjeiras, no município da Serra/ES, Miqueias da Costa Silva foi flagrado trazendo consigo 58 (cinquenta e oito) pedras de crack, sendo três delas em pedaços maiores, com peso aproximado de 260 gramas, e as demais já fracionadas e embaladas para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo a peça acusatória, durante patrulhamento em região conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas, agentes da Guarda Municipal avistaram o denunciado portando substâncias semelhantes a entorpecentes e, ao notar a presença da guarnição, ele tentou fugir para o interior de um quintal, sendo prontamente abordado e detido pelos agentes.

Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 55436281, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, pelo Formulário de Cadeia de Custódia e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 9.565/2024, o qual atestou que o material apreendido consistia em 58 (cinquenta e oito) pedras de crack, totalizando aproximadamente 249g (duzentos e quarenta e nove gramas) da substância entorpecente.

A autoria delitiva, igualmente, restou demonstrada pelo robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Os Guardas Municipais Anderson Lopes da Silva e Thomyson da Silva Soares relataram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o acusado portando pedras de crack nas mãos, ocasião em que este tentou se evadir ao perceber a aproximação da guarnição. Após a abordagem, foram encontradas em sua posse direta diversas pedras da substância, bem como, a poucos metros de distância, uma sacola contendo o restante do entorpecente apreendido, sendo destacado pelas testemunhas que todo o material possuía o mesmo padrão de embalagem, circunstância que evidencia o vínculo do réu com a droga e a destinação mercantil do entorpecente.

Os referidos fatos, além de atestarem a responsabilidade penal,
legitimam o regime sancionatório aplicado na origem
.

Não é demais lembrar,
a dosimetria da pena constitui matéria inserida na esfera de discricionariedade regrada do magistrado sentenciante, a quem compete, diante das peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias pessoais do agente, proceder à individualização da sanção penal, observados os parâmetros legalmente estabelecidos. Assim, a intervenção das instâncias revisoras somente se justifica quando evidenciada manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação idônea ou flagrante desproporcionalidade na reprimenda aplicada. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

"
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade."
(AgRg no HC n. 1.070.092/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

"
5. A dosimetria da pena, embora vinculada aos parâmetros legais abstratos, confere ao julgador discricionariedade regrada na individualização da sanção, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de legalidade e constitucionalidade, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP."
(AgRg no AREsp n. 3.101.820/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

À luz dessas premissas, não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado sentenciante fundamentou de forma concreta e idônea a fixação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar de 1/6 (um sexto), observando as particularidades do caso concreto e os parâmetros estabelecidos pelo artigo 42 da Lei de Drogas.

Com efeito, embora o recorrente seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, circunstâncias que autorizam a incidência da minorante,
a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a adoção de fração menos benéfica
. Conforme se extrai dos autos, foram apreendidos aproximadamente
249g (duzentos e quarenta e nove gramas) de crack
, substância de elevada
nocividade e significativo potencial lesivo à saúde pública
.

Além disso, a prova oral produzida em juízo revelou que
a abordagem ocorreu em local conhecido pela intensa traficância
, tendo o recorrente sido surpreendido portando entorpecentes e tentando
evadir-se da ação dos agentes públicos
. Tais circunstâncias demonstram maior gravidade concreta da conduta e legitimam a fixação da fração redutora em percentual inferior ao máximo legal.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)